Tribunal: STF
Processo: RE 200993
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
APOSENTADORIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO DO
BENEFÍCIO. PRESTAÇÃO CONTINUADA. ARTS. 202, "CAPUT", DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, E 58 DO A.D.C.T.
1.      Conforme precedentes do S.T.F., o disposto no art. 202,
"caput", da Constituição Federal, sobre o cálculo do benefício da
aposentadoria, não é auto-aplicável, pois, dependente de legislação,
que posteriormente entrou em vigor (Leis nºs. 8.212 e 8.213, ambas
de 24.07.1991).
2.      Precedentes: Mandado de Injunção nº 306; RE 163.478; RE
164.931, RE 198.983; RE 198.314; 193.456.
3.      "Somente os benefícios de prestação continuada, mantidos
pela Previdência Social na data da promulgação da Constituição, são
suscetíveis de sofrer a revisão de seus valores de acordo com os
critérios estabelecidos no art. 58 do ADCT/88, cuja incidência,
temporalmente delimitada, não se projeta sobre situações de caráter
previdenciário constituídas após 05 de outubro de 1988.
4.      A aplicação de uma regra de direito transitório a
situações que se formaram posteriormente ao momento de sua vigência
subverte a própria finalidade que motivou a edição do preceito
excepcional, destinado, em sua específica função jurídica, a reger
situações já existentes à época de sua promulgação.
5.      O reajustamento dos benefícios de prestação continuada
concedidos pela Previdência Social após a promulgação da
Constituição rege-se pelos critérios definidos em lei (CF, art. 201,
§ 2º).
6.      O preceito inscrito no art. 201, § 2º, da Carta Política
- constituindo típica norma de integração - reclama, para efeito de
sua integral aplicabilidade, a necessária intervenção concretizadora
do legislador ("interpositio legislatoris"). Existência da Lei n.
8.213/91, que dispõe sobre o reajustamento dos valores dos
benefícios previdenciários (arts. 41 e 144)".
7.      Precedente: R.E. nº 157.571.
8.      Não há na inicial qualquer pedido concernente à
gratificação natalina, com base no § 6º do art. 201 da C.F., razão
pela qual não foi objeto de consideração na sentença, nem no acórdão
recorrido, sendo, portanto, matéria estranha à causa, que, por isso
mesmo, não é de ser apreciada no julgamento do R.E. (Súmulas 282 e
356).
9.      R.E. conhecido, em parte, e, nessa parte, provido, para
se julgar improcedente a ação.